Tribunal: TJMT
Processo: 1009597-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009597-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno manejado pelo embargante no bojo do Conflito de Competência apreciado por esta Turma, sob o argumento de conter omissão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais dispostos no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

I. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II. Inexiste omissão no acórdão que, ao manter decisão anterior, reconheceu a ausência dos pressupostos de admissibilidade do conflito de competência, notadamente por não restar configurada manifestação de dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento da mesma causa (art. 66, I, do CPC).

III. A pretensão do embargante traduz verdadeiro intento de rediscutir fundamentos já enfrentados pelo colegiado, o que é incabível na via estreita dos embargos aclaratórios, ainda que com caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, sendo incabíveis quando visam apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada, especialmente em hipóteses em que inexistente omissão relevante no acórdão embargado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Leonir da Silva,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno manejado pelo embargante no bojo do Conflito de Competência apreciado por esta Turma, sob o argumento de conter vícios.

O v. acórdão embargado assentou a inexistência de efetivo conflito positivo ou negativo de competência, ao fundamento de que não houve manifestação simultânea de ambos os juízos declarando-se competentes ou incompetentes para conhecer da matéria, não se preenchendo, assim, o pressuposto do cabimento do incidente previsto no art. 66, I, do CPC. Na ocasião, ressaltou-se que meras decisões materialmente conflitantes não configuram, por si, o conflito processual, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o embargante aponta, em síntese: que o acórdão incorreu em omissão quanto à usurpação de competência perpetrada pelo Juízo Cível, que determinou a realização de atos expropriatórios em face do patrimônio da empresa em recuperação judicial, contrariando decisão anterior proferida pelo Juízo da Recuperação; que deixou de se manifestar sobre o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação apreciar e decidir os atos constritivos incidentes sobre os bens da recuperanda; que houve omissão quanto à violação aos princípios do contraditório, devido processo legal e duplo grau de jurisdição, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 11.101/2005, que regulam a impugnação e habilitação de créditos sujeitos ao processo recuperacional; que o acórdão silenciou acerca da existência de decisão expressa do Juízo Recuperacional afirmando sua competência para deliberar sobre a concursalidade do crédito e sobre a prática de atos expropriatórios, o que, segundo o embargante, caracterizaria efetivo conflito positivo de competência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada as omissões apontadas e conhecido o Conflito de Competência, com a atribuição de competência para julgar a Execução de Título Extrajudicial no 0000689-66.2017.8.11.0034, ao Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (Juízo Recuperacional), suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.
Cuida-se, na hipótese em apreço, de embargos declaratórios manejados por
Leonir da Silva
, com a intenção de ver sanadas omissões que, a seu entender, maculam o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno no Conflito de Competência por ele suscitado. Alega que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante, ao não enfrentar (i) a manifesta usurpação de competência pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, (ii) a existência de decisões contraditórias emanadas de dois juízos distintos sobre matéria análoga, (iii) o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça e (iv) as previsões normativas contidas na Lei no 11.101/2005, quanto à competência exclusiva do Juízo Recuperacional para dirimir questões relacionadas a atos constritivos e à sujeição de crédito.

No entanto, com a devida vênia, não merece guarida a pretensão aclaratória.

Consoante já exaustivamente consignado no corpo do v. acórdão embargado, o conflito de competência, seja ele positivo ou negativo, pressupõe a existência de duas manifestações jurisdicionais simultâneas, em sentidos opostos,
ambas versando sobre a mesma relação processual
. Assim estabelece o
art. 66, I, do Código de Processo Civil
, que “
Haverá conflito de competência quando: I - dois ou mais juízes se declararem competentes;(...)”

No caso em tela, conforme devidamente fundamentado na decisão embargada,
não se verificou a existência de decisões, de ambos os Juízos, declarando-se competentes ou incompetentes para o julgamento do mesmo feito
, tampouco a instauração de controvérsia direta entre eles. A invocada decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que deferiu o processamento da recuperação judicial e asseverou sua competência sobre os atos constritivos, não se contrapôs formalmente à decisão da Juíza da Comarca de Dom Aquino, que manteve os atos expropriatórios em sede de cumprimento de sentença distinta.

Ora, não basta que existam decisões conflitantes quanto ao conteúdo material;
é imprescindível que haja afirmação expressa de competência, ou de sua negativa, por ambos os juízos em confronto
, o que não se deu nos autos.

Tal entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência da Corte Superior:
“Para a caracterização de Conflito de Competência, é necessário que haja a manifestação de dois juízos, ambos declarando-se competentes ou incompetentes, ou ainda que entre eles surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”
(STJ, AgInt no CC 153.003/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/09/2019).

À vista disso, o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da controvérsia decidida, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios, que não se prestam à reapreciação da causa, salvo nos casos excepcionalíssimos em que restem configuradas omissões, contradições ou obscuridades capazes de comprometer a integridade do julgado.

Ademais,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no Recurso de Agravo Interno manejado pelo embargante no bojo do Conflito de Competência, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Outrissim, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Logo, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão,
revelando
mero inconformismo

do embargante com o resultado do julgamento, sem que tenha identificado efetivamente vício apto a ensejar a modificação do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025